Tribunal: TJSP
Processo: 2214326-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
"Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas, Associação para o tráfico e Posse ilegal de arma de fogo – Excesso de Prazo – Processo sentenciado na origem – Eventual constrangimento ilegal que se encontra superado – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Pacientes detidos em poder de diversos

Ementa:
"Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas, Associação para o tráfico e Posse ilegal de arma de fogo – Excesso de Prazo – Processo sentenciado na origem – Eventual constrangimento ilegal que se encontra superado – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Pacientes detidos em poder de diversos quilos de maconha e de cocaína, bem como de uma arma de fogo – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade concreta do delito – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000064140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2214326-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Caçapava, em que é impetrante
LEONARDO VILLAS BOAS MACENA, Pacientes TALITA MAIARA
RODRIGUES DE OLIVEIRA e LEONARDO NASCIMENTO CASTILHO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente) E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2214326-49.2020.8.26.0000 -Voto no 16190
2
Habeas Corpus Criminal no 2214326-49.2020.8.26.0000
Impetrante: Leonardo Villas Boas Macena
Pacientes: Talita Maiara Rodrigues de Oliveira e Leonardo Nascimento
Castilho
Corréu: José Antonio Marques Fabiano
Comarca: Caçapava
Voto no 16190
“Habeas Corpus” Tráfico de Drogas, Associação para o
tráfico e Posse ilegal de arma de fogo Excesso de Prazo
Processo
sentenciado
na
origem

Eventual
constrangimento ilegal que se encontra superado

Decretação da Prisão Preventiva
Descabimento da
concessão de liberdade provisória ou substituição da
custódia cautelar por outras medidas Pacientes detidos
em poder de diversos quilos de maconha e de cocaína, bem
como de uma arma de fogo
Excepcionalidade do
cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico
de drogas, ante a inegável gravidade concreta do delito
Necessidade
de
acautelamento
da
ordem
pública
demonstrado Presentes os requisitos necessários para a
segregação cautelar, sua manutenção é de rigor Ausência
de constrangimento ilegal Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Leonardo Villas Boas Macena em favor de
Talita Maiara Rodrigues de Oliveira e Leonardo Nascimento Castilho,
alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Caçapava.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2214326-49.2020.8.26.0000 -Voto no 16190
3
Alega, em síntese, que os pacientes foram presos
em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação
para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo, e que o MM. Juiz houve por
bem converter as suas prisões em flagrante em prisões preventivas, sem
fundamentação idônea.
Sustenta a ausência dos requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal, e aduz ainda que os pacientes se encontram
detidos cautelarmente desde 16 de outubro de 2019, a indicar a ocorrência de
constrangimento ilegal pelo excesso de prazo das prisões.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que
sejam revogadas as prisões preventivas, postulando liminarmente a expedição
de alvará de soltura em favor dos pacientes.
A medida liminar foi indeferida por r. decisão
proferida em 09 de setembro de 2020 pelo E. Desembargador Andrade
Sampaio.
Dispensadas as informações da autoridade coatora,
a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da
ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, houve OPOSIÇÃO a essa forma
de julgamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2214326-49.2020.8.26.0000 -Voto no 16190
4
É o relatório.
Extrai-se da consulta ao feito de origem que os
pacientes foram presos em flagrante e denunciados pela suposta prática dos
crimes previstos no artigo 33, “caput”, e no artigo 35, “caput”, da Lei no
11.343 de 2006, em concurso material, sendo o paciente Leonardo denunciado
ainda pela suposta prática do crime previsto no artigo 14, “caput”, da Lei n.
10.826 de 2003.
Consta que em 16 de outubro de 2020 foi expedido
mandado de prisão temporária em desfavor do paciente Leonardo, razão pela
qual policiais acorreram à residência dos pacientes, onde teriam apreendido
aproximadamente doze quilos de maconha e seis quilos de cocaína, além de
uma arma de fogo e munição de diversos calibres.
Houve então a decretação da prisão preventiva de
ambos os pacientes e, finda a instrução processual, Talita Maiara Rodrigues
de Oliveira restou condenada à pena de 09 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento do valor correspondente a 1300 dias-multa em seu
mínimo unitário, por infração ao disposto no artigo 33, “caput”, e no artigo
35, “caput”, da Lei no 11.343 de 2006, ao passo que Leonardo Nascimento
Castilho foi condenado à pena de 11 anos e 04 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento do valor correspondente a 1311 dias-multa
em seu mínimo unitário, por infração ao disposto no artigo 33, “caput”, e no
artigo 35, “caput”, da Lei no 11.343 de 2006, e ao artigo 14, “caput”, da Lei n.
10.826 de 2003.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2214326-49.2020.8.26.0000 -Voto no 16190
5
Na ocasião, o MM. Juiz deliberou expressamente
pela manutenção da custódia cautelar dos pacientes, eis que subsistiriam as
razões que ensejaram a prisões processuais.
E de acordo com as informações obtidas por meio
do sistema eletrônico deste E. Tribunal de Justiça, ainda não foram interpostos
recursos de apelação pelas Defesas.
Tais circunstâncias, a meu ver, tornam certa a
superação do alegado constrangimento ilegal, especialmente quanto à
alegação de excesso de prazo, acarretando a perda de objeto do presente
remédio processual.

HABEAS CORPUS - PRISÃO CAUTELAR REVOGAÇÃO -
Perda de objeto Réu condenado em sentença exarada pelo
MM Juízo de Primeiro Grau - Artigo 659 do Código de
Processo Penal. - IMPETRAÇÃO DE "HABEAS CORPUS"
PREJUDICADA.
(TJSP;
Habeas
Corpus
0115516-54.2012.8.26.0000;
Relator (a): Amado de Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara
de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda -
28a Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/08/2012;
Data de Registro: 20/08/2012)

HABEAS CORPUS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA
CONSTRIÇÃO
CAUTELAR-
PRETENSÃO
DE
LIBERDADE PROVISÓRIA SENTENÇA CONDENATÓRIA
SUPERVENIENTE - PERDA DE OBJETO. A prolação de
sentença penal condenatória, faz prejudicado o pedido de
ordem de habeas corpus, impetrado por alegada ausência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2214326-49.2020.8.26.0000 -Voto no 16190
6
dos requisitos da prisão cautelar, a teor do que dispõe o
artigo 695 do Código de Processo Penal.
(TJSP;
Habeas
Corpus
0206663-35.2010.8.26.0000;
Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 4a Câmara
de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Bonito - Vara
Única; Data do Julgamento: 14/09/2010; Data de
Registro: 06/10/2010)

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça tem se
manifestado no sentido de que a superveniência de sentença condenatória não
acarreta a perda de objeto do remédio constitucional que conteste os
fundamentos da decisão que determinou a segregação cautelar.

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO
PRISIONAL.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
SENTENÇA
SUPERVENIENTE
COM
MANUTENÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
QUE
DECRETOU
AS
PRISÕES
PREVENTIVAS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE.
NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO
COM O REGIME ESTABELECIDO NA SENTENÇA.
RECURSO
ORDINÁRIO
DESPROVIDO.
ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - A superveniência de sentença condenatória que denega
o direito ao apelo em liberdade não torna prejudicada a
análise da decisão que decretou a prisão preventiva se
mantidos os fundamentos da segregação cautelar, como
na hipótese.
(RHC 80.266/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
27/06/2017,
DJe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2214326-49.2020.8.26.0000 -Voto no 16190
7
01/08/2017)

Deste modo, em homenagem ao entendimento das
Cortes Superiores, observo tratar-se de crimes graves, cuja autoria e
materialidade encontram-se suficientemente provadas, a ensejar, inclusive, a
condenação dos pacientes a penas superiores a oito anos de reclusão, que,
portanto, devem ser cumpridas em regime inicial fechado.
Nota-se que seria verdadeiramente paradoxal
conceder o direito de recorrer em liberdade àquele que permaneceu preso
cautelarmente durante todo o processo, eis que a manutenção da segregação
foi determinada em juízo de cognição exauriente, finda a instrução probatória.
Ademais, os Tribunais Superiores compartilham o
entendimento “de que não há lógica em permitir que o réu, preso
preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o
trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar”
(STF, HC 89.824/MS, 1.a Turma, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJe de
28/08/2008.).
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A
ORDEM DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator